Tribunal: TJMT
Processo: 1005986-74.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005986-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.081.203/0001-36 (EMBARGANTE), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), PEDRO ANDRADE CAMARGO - CPF: 221.530.428-60 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), ROGERIO ISIDRO DA SILVA - CPF: 278.283.268-90 (ADVOGADO), RAPHAEL ASSUMPCAO - CPF: 383.512.298-30 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERREIRA - CPF: 397.508.618-17 (ADVOGADO), ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 04.307.650/0001-35 (EMBARGANTE), NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.803.384/0002-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VICTOR PINHO BOTTINO - CPF: 480.855.168-37 (ADVOGADO), RAFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 442.619.758-90 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR MÁRCIO APARECIDO GUEDES, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO).

E M E N T A

ementa: direito tributário e processual civil. embargos de declaração em mandado de segurança. modulação de efeitos do tema 1093/stf. alegada omissão quanto à reclamação 68536/stf. fato novo posterior ao julgado. inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. impossibilidade de rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão denegatória de mandado de segurança que buscava afastar a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, aplicando a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1093, por ter a ação sido ajuizada após 24/02/2021.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente decisão proferida na Reclamação nº 68.536/STF, que teria reconhecido a ADI 5439/DF como ação judicial apta a afastar a modulação do Tema 1093; e (ii) saber se seria possível, em embargos de declaração, reavaliar entendimento já consolidado no acórdão quanto à inaplicabilidade da exceção de modulação às embargantes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese referente à participação das embargantes na ABRADIMEX e concluiu que a ADI 5439/DF, por constituir controle abstrato, não configura ação individual apta a afastar a modulação do Tema 1093.

4. A decisão proferida na Reclamação nº 68.536/STF constitui fato novo posterior ao julgamento do acórdão embargado e ainda não transitou em julgado, razão pela qual não caracteriza omissão nem vício sanável por embargos de declaração.

5. Os embargos não apontam obscuridade, contradição ou erro material, revelando apenas inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito, o que é incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de decisão posterior não caracteriza omissão apta a embasar embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já examinada quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093, Plenário); STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA., HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. E NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., em face do acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela ora embargante, mantendo inalterado o acórdão que negou provimento ao agravo interno e preservou a denegação do mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022.

O acórdão fundamentou-se na aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1287019/DF (Tema 1093), segundo a qual o DIFAL somente poderia ser exigido a partir do exercício de 2022, ressalvadas as ações ajuizadas até 24/02/2021. Como o mandado de segurança foi impetrado após essa data, não se aplicou a exceção da modulação.

Os embargantes alegam que o v. acórdão é omisso quanto à aplicação da modulação de efeitos definida pelo STF, dizendo que a decisão do Min. André Mendonça, nos autos da Reclamação nº 68536, que julgou procedente a reclamação da ONCO PROD, cassou acórdãos do TJSP que mantiveram a embargante na regra de modulação.

Argumentam que a decisão na Reclamação reconheceu a ADI n° 5439/DF, ajuizada pela ABRADIMEX, associação da qual as embargantes são membros, como ação judicial em curso para fins de exclusão da reclamante do regime de modulação de efeitos.

Requerem, sob esses fundamentos, o saneamento da omissão apontada, e enfrente o atual entendimento do STF sobre a regra de modulação do Tema nº 1.093 não ser aplicável aos associados da ABRADIMEX, conforme exposto na Reclamação nº 68.536 (cf. Id. nº 325338396).

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 332478884).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026